Tribunal: STF
Processo: ARE 1567828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Cumprimento de sentença proferida em ação monitória - Livre distribuição ao MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Santo André - Redistribuição ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca - Impossibilidade - Decisão proferida pelo C. STF na Reclamação 47.134 que, conquanto tenha determinado a aplicação da sistemática de execução contra a Fazenda Pública à empresa executada, não implica alteração da competência do Juízo suscitante - Observância do disposto nos arts. 43 e 516, II, ambos do Código de Processo Civil - Relação de natureza privada - A competência para o processamento pela Vara Especializada é determinada, essencialmente, em razão da pessoa, devendo esta se enquadrar dentre as eleitas pelos artigos 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São Paulo - No caso, a empresa pública integrante da demanda encaixa-se no conceito de pessoa jurídica de direito privado, o que afastaria a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda - Cumprimento individual da sentença coletiva que deverá tramitar perante o próprio juízo que proferiu a decisão - Prevenção - Decisão que visa manter estáveis os critérios a serem observados na liquidação da sentença - Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito procedente para declarar a competência do Juízo suscitante.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela CRAISA (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 47).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 55), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ-CRAISA alega violação ao art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF/1988; e arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 175 da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido conheceu do conflito negativo de competência e declarou a competência do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André.



    Aduz que o STF, no julgamento da Reclamação 47.134, “cassou decisões proferidas na ação de execução originária do presente Conflito de Competência, reconhecendo que essa Companhia se trata de empresa pública, prestadora de serviços públicos essenciais, que não possui finalidade lucrativa, nem tampouco atua em mercado concorrencial” (Doc. 55, fl. 6).



    Nessa linha, sustenta que, tratando-se a CRAISA de empresa pública, prestadora de serviços públicos essenciais, que não possui finalidade lucrativa, nem tampouco atua em mercado concorrencial, submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública, compete a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Santo André o julgamento da presente demanda.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 67), o Juízo local negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 660 e 895 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) “alegações de ofensa a dispositivo de norma infraconstitucional não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário”; (b) quanto à alegação de afronta aos arts. 2º; 60, §4º, III; 5º, LIV; 37, caput; e 175 da CF/1988, trata-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; e (c) incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 67), a parte agravante alega que (a) “em nenhum momento foi consignada alegações de ofensa a dispositivo de norma infraconstitucional”; (b) os Temas 660 e 895 são inaplicáveis ao caso; (c) a matéria posta a debate possui repercussão geral; (d) houve violação direta ao texto constitucional; (e) não incide ao caso a Súmula 279/STF.



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando os Temas 660 e 895 do STF, a recorrente interpôs Agravo Interno perante o Juízo local (Doc. 74), cujo provimento foi negado (Doc. 90).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 95), foram rejeitados (Doc. 111).



    Em seguida, os autos foram encaminhados às instâncias superiores (Doc. 123).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 56, fl. 4):



    “Em respeito ao disposto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a Recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria que possui relevância no âmbito econômico, político, social e jurídico, e transcende o interesse subjetivo das partes na causa. 



    O recurso em questão trata sobre a aplicação das prerrogativas das da Fazenda Pública às entidades da Administração Indireta, neste caso às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial. Entende-se que o tema possui repercussão geral, pois existem inúmeras empresas públicas e sociedades de economia mista nessa condição, que se beneficiariam com a decisão do recurso. 



    (...)



    Ainda, há que se atentar para o fato de que o Supremo Tribunal Federal considerou matéria semelhante a analisada (imunidade tributária recíproca das empresas públicas que prestam serviço público essencial) como assunto de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário 601.392, com a seguinte ementa: 



    (...)



    A questão aqui versada, a tratativa a ser dada às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, e como premissa a aplicação dos artigos 100 e 175 da CF/88, possui repercussão geral nos mesmos termos que a supramencionada dadas as amplas questões de ordem social, econômica e jurídica que estão em discussão na presente demanda. 



    Portanto, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso poderá ser aplicada a outras empresas públicas e entidades da administração indireta na mesma situação que a recorrente, resta demonstrada a relevância jurídica, social, econômica e a transcendência exigida pelo texto constitucional e pelo Código de Processo Civil de 2015, sendo assim, merece ser conhecido o presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Por outro lado, quanto à alegada violação aos arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; e 175 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 43 e 516, II, do CPC; arts. 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São Paulo; e Lei Municipal 6.639/1990) declarou a competência do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 16, fl. 8):



    “Passo seguinte, deve-se analisar a matéria deduzida na ação e, em sendo questão notória e tipicamente vinculada ao direito público, caberá às Varas da Fazenda Pública o processamento do feito. 



    Ocorre que, no caso dos autos, a empresa demandada, apesar de pública, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos exatos termos do Artigo 1º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.639, de 11 de junho de 1990, a qual constitui a Companhia de Abastecimento de Santo André CRAISA. 



    Por tal razão, para que se exclua a competência da vara especializada, é justamente necessária a análise da matéria discutida na demanda, em conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 73 deste Tribunal: (...)



    Aliás, a conclusão não haveria de ser diferente, uma vez que a competência em razão matéria de natureza absoluta está vinculada pela natureza do fato jurídico que lhe dá causa e, conforme preconiza o artigo 43 do Código de Processo Civil, é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”



    (...)



    Em complemento, tem-se que o cumprimento de sentença e as liquidações decorrentes também se efetuam no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ex vi do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local aplicável à espécie, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito processual civil. Reclamação. Conflito de competência. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu de reclamação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 5. Nos autos do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1538738 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11/4/2025)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1531347 AgR/AP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 11/4/2025)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.” (ARE 1503453 AgR / SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 25/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente